Tribunal: STF
Processo: ARE 1606298
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. FIXAÇÃO DE PREÇOS DOS PRODUTOS SUCROALCOOLEIROS EM PARÂMETROS INFERIORES AOS DITAMES LEGAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 9 0 A 11 DA LEI 4.870/1965. REVOGAÇÃO PELA LEI 8.178/1991. CONGELAMENTO DE PREÇOS AO ENCARGO EXCLUSIVO DO MINISTRO DA FAZENDA.
I — Consoante o art. 530 do CPC/1973, em vigor quanto da interposição do recurso, "Cabem embargos infringentes quando o acórdão não unânime houver reformado, em grau de apelação, a sentença de mérito, ou houver julgado procedente ação rescisória. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência".
II — A questão atinente à prescrição quinquenal sequer foi examinada no acórdão embargado, mesmo porque não suscitada em sede de contrarrazões de apelação, também não poderia ser objeto dos embargos infringentes, porém, cuida-se de matéria de ordem pública, que pode ser examinada, inclusive de ofício, em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
III — Mesmo que a questão de prescrição já tenha sido analisada e afastada na sentença, o certo é que, naquela fase processual, inexistia interesse recursal por parte da União, ante a improcedência do pedido autoral, razão pela pode ser examinada a prejudicial.
IV — Proposta a ação em 23 de agosto de 1999, pretendendo indenização quanto ao período compreendido entre agosto/1994 a' abril/1997, não se aplica o prazo prescricional previsto no art. 1° do Decreto 20.910/1932.
V — Pretensão de reconhecimento do direito à indenização equivalente à diferença entre os preços do açúcar e do álcool que deveriam ser fixados segundo critérios definidos pela Lei 4.870/1965 e os efetivamente praticados pelo Instituto do Açúcar e do Álcool — IAA.
VI — Existe entendimento desta eg. Corte de que o estabelecimento de preços para venda de produtos do setor sucroalcooleiro em descumprimento da Lei 4.870/1965 configurou ato ilícito administrativo, incumbindo à Administração a indenização dos produtores prejudicados pelos danos sofridos. Precedentes.
VII — Ocorre que, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos, a Lei 4.860/1965, que fundamentou os pedidos autorais, foi revogada pela Lei 8.178/1991, que instituiu nova política de congelamento de preços, a ser determinada pelo Ministro da Fazenda, vez que já extinto o IAA (REsp 1347136/DF, Rel. Ministra EL/ANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 07/03/2014).
VIII — Tendo em vista que os alegados danos a serem supostamente compensados dizem respeito ao período de agosto/1994 a abril/1997, não há que se falar em ato ilícito ou ilegal perpetrado pela Administração, restando afastada, portanto, a sua responsabilidade civil.
IX — Embargos Infringentes da União aos quais se dá provimento, para negar provimento ao apelo autoral e julgar improcedente o pedido.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos "para, reconhecendo a ocorrência de omissão, condenar a parte autora nas custas e honorários advocatícios, no importe de R$ 3.000,00, conforme fixado na sentença".
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e inciso XXXVI; 37, § 6º; 170, "caput"; 713, § 4º e 174 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente